Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718219-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA EMBARGADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, MARCO ANTONIO AURICCHIO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MILTRINCO S.A. em face de CHOCOLATE ASPENN LTDA e outros contra acórdão que negou provimento a apelo interposto pela ora Embargante. Antes de julgados os embargos declaratórios, a Embargante informa a realização de acordo em relação ao objeto do recurso, que teria sido homologado perante o Juízo da Comarca de São Paulo, nos autos de ação de inventário. Requer o encerramento “destes autos na forma que se encontram e a prolação de decisão extintiva, respeitando-se os termos acordados entre as partes” (ID 44262526). Os Embargados comparecem aos autos, manifestando que “a informação está equivocada” e que as partes concordaram “tão somente com relação à partilha dos bens do de cujus, nada mencionando acerca do item 13 trazido na petição de proposta de acordo”. Requerem o não conhecimento dos embargos declaratórios ante a aceitação tácita do julgado (ID 44373365). Instado a se manifestar acerca da anuência a eventual extinção do recurso, a Embargante mantive-se inerte (ID 44959633). É o relatório. DECIDO. O art. 1.000 do CPC dispõe que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. O parágrafo único do mesmo dispositivo legal acrescenta: “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. No caso, após a oposição de embargos declaratórios, o recorrente requereu, expressamente, “o encerramento destes autos na forma que se encontram e a prolação de decisão extintiva”, sob o argumento de que as partes realizaram acordo prejudicial ao presente feito. Nesse contexto, é forçoso concluir que houve a prática de ato incompatível com o interesse recursal, qual seja, a concordância tácita com o acórdão recorrido e o expresso pedido de extinção do feito. Ante o exposto, diante da perda superveniente do interesse recursal, não conheço dos Embargos de Declaração e, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, nego-lhes seguimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023 15:13:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador